Tribunal: TCU
Processo: 043.010/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 882/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.010/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Montenegro do O de Mello (XXX.893.786-XX); Cristiano Lindemberg Moreira de Moragas (XXX.907.767-XX); Jucilandio Dias de Sousa (XXX.143.605-XX); Kleber Ferraresi (XXX.072.418-XX); Leandro Santi (XXX.512.409-XX); Lisiane Carla Soares (XXX.987.259-XX); Luciana Maria Guedes Valente Valls (XXX.192.677-XX); Luciana de Oliveira Schiratto (XXX.094.907-XX); Luis Alexandre Ferreira (XXX.558.948-XX); Marcio Adel Forzoli (XXX.313.329-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.